Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713940-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: CLAUDIO SILVINO LOPES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724038-36.2018.8.07.0001, ajuizado por CLAUDIO SILVINO LOPES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 119725150 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a conversão em perdas e danos da obrigação de retirada do nome do exequente do cadastro de inadimplentes pelo executado. No agravo de instrumento em apreço, o agravante afirma que todas as providências que lhe foram determinadas no cumprimento de sentença em análise foram cumpridas. Afirma, contudo, que na sentença da ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de indenização de danos morais, que ensejou o cumprimento de sentença em apreço não houve qualquer menção à eventual exclusão do nome do agravado dos cadastros de restrição ao crédito, SPC/SERASA, como entendeu a d. Juíza a quo na r. decisão agravada. Aduz que o cumprimento de sentença deve se limitar ao que está contido no título executivo judicial, mantido pelo Acórdão de ID 63949791, conforme arts. 513 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta, portanto, que a conversão em perdas e danos se encontra plasmada em base inexistente e que a manutenção da r. decisão vergastada agravará seus prejuízos, pois já teve que arcar com débitos de IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multa. Ao final, postula a reforma da r. decisão agravada, para afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos por não estar a respectiva obrigação estipulada no título executivo judicial. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido sob o ID 34963439. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade da conversão em perdas e danos da obrigação de fazer de exclusão do nome do agravado do cadastro de inadimplentes atribuída ao agravante. Segundo a r. decisão vergastada, o agravado nos autos do cumprimento de sentença logrou demonstrar que seu nome está inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude do não pagamento de dívida no valor de R$ 41.432,51 (quarenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) referente ao contrato de financiamento com o agravante, já declarado inexistente por sentença (ID 114242092). Verifica-se que o Cumprimento de Sentença foi protocolado em 26/05/2020 e ao longo desses 2 anos a discussão entre as partes se manteve em referência às alegações de obrigações não cumpridas como, por exemplo, a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN/DF. O art. 499 do Código de Processo Civil dispõe: A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Dessa forma, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade de cumprimento da tutela originariamente pretendida ou de obtenção do resultado prático equivalente, sendo sua natureza indenizatória. Nesse sentido, perfilho entendimento análogo desta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. 1. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação. 2. A natureza da indenização em perdas e danos é, sem dúvida, reparatória e compensatória, pois tem o condão de amenizar os prejuízos sofridos pelo credor com a prática ilícita do devedor da obrigação. 3. Há clara distinção entre as duas espécies de tutelas, uma visa o ressarcimento por eventuais lesões e a multa tem como finalidade, compelir a parte a cumprir a determinação judicial. 4. Apenas em situações em que é impossível a execução do édito, haverá a conversão da obrigação em perdas e danos. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1371101, 07067480620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. No caso em apreço, a baixa do gravame depende de procedimentos que somente podem ser efetivados por parte da instituição financeira e que não podem ser supridos pela parte agravada, o que ensejou o pedido do agravado de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, deferido pela d. Magistrada de primeiro grau. Releve-se que a instituição financeira não apresenta óbices ao cumprimento específico da obrigação, até porque é sabido que se constitui em procedimento simples e ao seu comezinho alcance. Por outro lado, a conversão em perdas e danos não imporá um fim ao problema do agravado, uma vez que, mesmo recebendo algum valor compensatório permanecerá com a pendência do registro do gravame, porquanto não pode desconstituí-lo por seus próprios meios. É cediço que o atual diploma processual privilegiou o princípio da primazia da tutela específica, sendo este um dos valores que orienta o processo civil contemporâneo, conforme leciona o professor Fredie Didier Jr. [2] Recordando o ensinamento do ministro Teori Zavascki: O processo, instrumento que é para a realização de direitos, somente obtém êxito integral em sua finalidade quando for capaz de gerar, pragmaticamente, resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. Daí dizer-se que o processo ideal é o que dispõe de mecanismos aptos a produzir ou a induzir a concretização do direito mediante a entrega da prestação efetivamente devida, da prestação in natura. E quando isso é obtido, ou seja, quando se propicia, judicialmente, ao titular do direito, a obtenção de tudo aquilo e exatamente daquilo que pretendia, há prestação de tutela jurisdicional específica.[3] Assim, competirá ao juiz, através da análise do caso concreto, buscar o mecanismo mais adequado, proporcional e útil para o cumprimento e alcance da tutela específica, através das medidas que entender mais apropriadas à satisfação do exequente, segundo determina o art. 536 do Código de Processo Civil Perfilhando o entendimento aqui esposado, trago à colação aresto deste egrégio Tribunal de Justiça AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DECLARADO NULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE NÃO APLICAÇÃO DE MULTA E DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. 1. A baixa do gravame e a exclusão de protesto consistem em procedimentos administrativos simples e ao alcance da instituição financeira. Trata-se de atividade cotidiana das financeiras, não competindo ao juízo a expedição de ofício para esse fim, especialmente no caso em que não se demonstre qualquer razão plausível de que a instituição financeira não possa cumprir as determinações a tempo e modo. 2. Permanecendo hígida a obrigação de fazer para que a instituição financeira promova a baixa do gravame, o pedido para que não se aplique astreíntes no caso de não cumprimento da obrigação não pode ser acolhido. 3. O pedido de conversão da obrigação em perdas e danos não se mostra pertinente quando a obrigação de baixar do gravame depende de prAocedimentos por parte da instituição financeira. A conversão em indenização não importa em solução para o lesado, uma vez que, mesmo que receba algum valor compensatório, permanecerá com a pendência do registro do gravame, porquanto não pode desconstituí-lo por seus próprios meios. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1400773, 07355398220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Apesar do agravante não ter demonstrado a impossibilidade do cumprimento da exclusão da restrição do nome do agravado, pois somente alega que essa obrigação de fazer não estava contida no título executivo judicial, a respectiva obrigação é desdobramento indubitável da declaração de inexistência de contrato de financiamento entre as partes, não se vislumbrando, portanto, a utilidade da manutenção da conversão em perdas e danos. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para suspender a r. decisão vergastada quanto à conversão em perdas e danos da obrigação de fazer da exclusão do nome do agravado do cadastro de inadimplentes, porquanto a tutela específica se constitui em primordial interesse da parte e poderá ser cumprida sem maiores esforços pela instituição financeira, adotadas as medidas coercitivas adequadas, à escolha do nobre julgador. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 10:23:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 9. Ed. Salvador: Juspodivm. 2014. [3] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela e obrigações de fazer e de não fazer. Gênesis: Revista de Direito Processual Civil, v.2, n. 4, p. 111-124, jan./abr. 1997.